Tribunal: TJDFT
Processo: 0734704-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. TEMA 1109/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral referente a débitos de exercícios anteriores.
2. Em suas razões (ID 56472521), a recorrente alega que houve reconhecimento da dívida pela Administração, devendo a prescrição permanecer suspensa, diante da mora da Administração em promover o pagamento dos valores devidos. Argumenta que o reconhecimento do débito pelo requerido é causa que interrompe a prescrição ou importa renúncia ao prazo prescricional. Ao final, requer o recebimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e o pedido inaugural seja julgado totalmente procedente.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 56472522 e 56472523). Contrarrazões apresentadas (ID 56472525).
4. Na hipótese dos autos, em 29 de maio de 2023, a Administração Pública emitiu documento declarando que a servidora pública, ora recorrente, teria créditos referentes a exercícios encerrados no montante de R$ 766,47, conforme declaração de ID 56472301. O montante devido foi detalhado da seguinte forma: R$ 85,50 referente a 10/2006, R$ 622,00, referente a 12/2012, e R$ 58,97 referente a 12/2013 (ID 56472512 - Pág. 9).
5. Conforme dispõe o Decreto n. 20.910/32, as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 5 anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o), suspendendo-se a prescrição durante a demora, que no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la (art. 4o).
6. Ocorre que a parte recorrente não acostou qualquer documento que comprove a data e protocolo do requerimento administrativo, nos termos do parágrafo único do art. 4o, do referido decreto: “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
7. No caso concreto, os documentos de IDs 56472301 e 56472512 - Pág. 9 devem ser considerados meras declarações da Administração Pública, não tendo o condão de instrumentalizar-se em reconhecimento de dívida, haja vista que é dever da Administração Pública emitir declarações e apresentar documentos requisitados pela parte interessada, tendo em vista o direito de petição. Além disso, as declarações não podem servir como renúncia ao prazo prescricional, haja vista a vedação expressa disposta no art. 177 da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Acerca do tema, em recente tese jurídica para o Tema Repetitivo n° 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o STJ firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
8. Conforme destacado na sentença, competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais atinentes aos anos de 2006, 2012 e 2013.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e de honorários advocatícios que fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.